Tribunal: CARF
Processo: 10730.006603/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.006603/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.916 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
COSME DOMINGOS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA CARF N° 68.
Incide imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço, pois tal verba
tem natureza remuneratória e não está beneficiada por norma de isenção.
A Lei no 8.852/94 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência do imposto de renda da pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 13-22.565, pela 1a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJO, às fls. 41/45:
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006603/2008-90
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.006603/2008-90

Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.
A autoridade julgadora defende que as alíneas “a” até “r” do inc. III do art. 1o da
Lei no 8.852/94 representam exclusões do conceito de remuneração, mas não são hipóteses de
isenção ou não incidência de imposto sobre a renda da pessoa física.
Julgou, assim, procedente o lançamento.
Ciência postal em 23/1/2009, fls. 48.
Recurso voluntário formalizado em 28/1/2009, fls. 50/52.
O recorrente requer a desconsideração dos valores não tributáveis, referentes ao
adicional de tempo de serviço, incluídos indevidamente nos rendimentos tributáveis, nos termos
do art. 1o, III, “n” da Lei no 8.852/94.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
A autoridade lançadora constituiu crédito tributário sobre o rendimento omitido
do Comando da Marinha, de R$ 11.214,72, referente a adicional de tempo de serviço, rubrica
que o contribuinte entende ser isenta ou não tributável, ex vis art. 1o, III, “n” da Lei no 8.852/94.
A Lei no 8.852/94, que dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, XI e XII, e 39, § 1o,
da Constituição Federal, cuida da definição de vencimento, vencimento básico e remuneração.
No entanto, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência do imposto de renda.
Já o art. 6o da Lei no 7.713/88, que relaciona os rendimentos auferidos por pessoas
físicas isentos do imposto de renda, não contempla o adicional por tempo de serviço, estando a
citada rubrica incluída no rol de rendimentos tributáveis elencados no art. 3o, § 1o, da Lei acima.
Em síntese, o Adicional por Tempo de Serviço está sujeito ao imposto de renda,
pois tal verba tem natureza remuneratória e não está beneficiado por norma de isenção, que, a
propósito, deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do CTN, e ser concedida
mediante lei específica, vide o art. 150, § 6o, da Constituição Federal/88.
Neste sentido, a Súmula CARF no 68, de observância obrigatória segundo Portaria
MF no 277, de 7/6/2018, publicada no Diário Oficial da União em 8/6/2018, enunciou que:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.006603/2008-90

A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, o adicional por tempo de serviço, excluído do conceito de remuneração por
força do vergastado art. 1o, III, “n” da Lei no 8.852/94, não está de fora do campo de incidência
do imposto sobre a renda da pessoa física, pois a Lei in casu não outorga isenção nem enumera
hipótese de não incidência desta espécie tributária, estando correto o lançamento.
CONCLUSÃO
VOTO em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital